Tribunal: TJMT
Processo: 1009611-69.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009611-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALMOR PARISOTO - CPF: 753.172.229-15 (AGRAVADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS VIA SREI. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. MEDIDA LEGÍTIMA E ADEQUADA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de realização de pesquisa de bens imóveis em nome do executado Valmor
Parisoto
por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis — SREI, sob o fundamento de que a providência poderia ser realizada diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Juízo da execução pode determinar, a requerimento do exequente, a realização de pesquisa de bens imóveis em nome do executado por meio do SREI, como medida de efetivação da tutela executiva, ou se a providência configura ato meramente administrativo acessível diretamente pela parte.

III. Razões de decidir

3.
O SREI, previsto no art. 76 da Lei nº 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento CNJ nº 89/2019, constitui instrumento tecnológico oficial destinado à modernização do acesso a informações imobiliárias e à integração entre os serviços de registro e o Poder Judiciário.

4.
A execução civil observa os princípios da efetividade, da cooperação processual e da duração razoável do processo, previstos nos
arts
. 797 e 6º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, os quais impõem ao juízo a adoção de providências necessárias e adequadas à satisfação do crédito exequendo.

5.
A insuficiência dos valores já bloqueados e levantados pelo exequente, somada à frustração das diligências ordinárias de localização patrimonial, justifica a utilização do SREI para viabilizar o prosseguimento útil da execução.

6
.
A possibilidade teórica de acesso direto da parte a informações imobiliárias não afasta o dever do juízo de utilizar ferramenta tecnológica oficial disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente quando a medida se mostra mais ampla e eficiente para a localização de bens penhoráveis

7
.
A pesquisa via SREI possui natureza investigativa e informativa, não configura constrição imediata sobre o patrimônio do executado e não impõe ônus desproporcional, sendo compatível com a fase de localização de bens na execução
.

8.
A jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado reconhece a legitimidade, adequação e eficácia da pesquisa de bens via SREI, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente.

IV. Dispositivo e tese

9
.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
O juízo da execução pode determinar a pesquisa de bens imóveis em nome do executado por meio do SREI quando a medida se mostrar necessária ao prosseguimento útil da execução.
2.
A utilização do SREI é compatível com os princípios da efetividade, da cooperação processual e da duração razoável do processo
.
3.
A pesquisa patrimonial via SREI possui natureza informativa e investigativa, não configurando constrição imediata nem ônus desproporcional ao executado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 6º e 797
, 330, §
§ 2° e 3°
; Lei nº 13.465/2017, art. 76; Provimento CNJ nº 89/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1035542-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 03/11/2025; TJMT, N.U 1037455-28.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 25/02/2026, publicado no DJE 03/03/2026; TJMT, N.U 1000215-05.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 25/03/2025; TJMT, N.U 1002777-50.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 18/03/2026

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2°
Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1008561-92.2020.8.11.0040, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome do executado
,
sob o fundamento de que tal providência poderia ser realizada diretamente pela parte interessada, sendo desnecessária a intervenção judicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que já realizou diversas diligências para localização de bens penhoráveis, sem êxito, e que a pesquisa via SREI constitui medida legítima e necessária para conferir efetividade à execução, destacando que o sistema foi criado justamente para facilitar a comunicação entre os Cartórios de Registro de Imóveis e o Poder Judiciário, sendo desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais para sua utilização.

Defende estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da impossibilidade de prosseguimento útil da execução, ressaltando que a pesquisa pretendida é, no momento, a única medida eficaz para localização de bens do agravado. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização da pesquisa via SREI em nome do executado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator, por não restar evidenciado, em sede de cognição sumária, prejuízo irreparável ao agravante que não pudesse aguardar o exame exauriente do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que o sistema SREI é de acesso público e direto, dispensando a intermediação judicial, e que não foi demonstrada a impossibilidade concreta de acesso pelo próprio credor. Argumenta que o Código de Processo Civil, ao consagrar o princípio da cooperação no art. 6º, não transfere ao Judiciário o ônus de substituir a atuação da parte em diligências meramente administrativas, e que deferir a medida implicaria transferir ao Poder Judiciário atividade investigativa que compete ao próprio exequente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de agravo
de instrumento
.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Juízo da execução pode determinar, a requerimento do exequente, a realização de pesquisa de bens imóveis em nome do executado por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis — SREI, como medida de efetivação da tutela executiva, ou se tal providência configura ato meramente administrativo, acessível diretamente pela parte, dispensando a intervenção judicial.

A execução foi ajuizada, visando à satisfação de crédito decorrente de contrato de abertura de crédito fixo nº 40/00348-5, no valor original de R$ 589.500,00
(quinhentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais)
, com pagamento parcelado e posteriormente aditado para prorrogação do vencimento final, permanecendo hígidas as garantias pactuadas.

Diante do inadimplemento, houve o vencimento antecipado da dívida, tornando o título plenamente exigível, sendo o débito atualizado até 31/10/2020 no montante de R$ 219.192,78
(duzentos e dezenove mil, cento e noventa e dois reais e setenta e oito centavos)
, conforme planilha apresentada nos autos.

No curso da execução, foram opostos embargos pelo executado, nos quais se alegou excesso de execução por cobrança de encargos abusivos, revisão de cláusulas contratuais, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, ilegalidade da capitalização de juros e da cobrança de comissão de permanência, além de pedido de exibição de documentos.

O Banco do Brasil S.A. apresentou impugnação aos embargos, arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial pela ausência de indicação e depósito do valor incontroverso, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

No curso do feito, foi deferido o bloqueio de conta corrente do executado. Este manifestou que o valor bloqueado pertencia a conta conjunta com sua esposa, que não integra o polo passivo da execução, na condição de meeira, requerendo a liberação de metade do montante. O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem.

Posteriormente, foi deferido o levantamento de R$ 98.536,95
(noventa e oito mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos)
em favor do exequente, o qual, considerando que os valores penhorados não satisfizeram integralmente o crédito exequendo, foi intimado para indicar novos bens passíveis de penhora em nome do devedor.

O
agravante requereu a realização de pesquisa por meio do sistema SREI, pedido que foi indeferido pela decisão ora agravada, sob o fundamento de que tal providência pode ser realizada pela própria parte interessada, sendo desnecessária a intervenção judicial.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que "tal providência pode ser realizada pela parte interessada, sendo desnecessária intervenção judicial". Com a devida vênia, a fundamentação adotada não se sustenta diante da moldura normativa e jurisprudencial aplicável à espécie.

Pois bem.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis — SREI encontra previsão expressa no art. 76 da Lei nº 13.465/2017 e foi regulamentado pelo Provimento nº 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça, sendo instrumento tecnológico oficial voltado à modernização do acesso a informações imobiliárias e à integração entre os serviços de registro e o Poder Judiciário. Sua criação teve por finalidade exatamente viabilizar maior celeridade e eficiência na localização de bens passíveis de constrição, sendo incompatível com tal propósito a interpretação de que sua utilização deve ser relegada à iniciativa extrajudicial da parte.

A execução civil é regida, fundamentalmente, pelos princípios da efetividade, da cooperação processual e da duração razoável do processo, consagrados nos
arts
.
797 e 6º do Código de Processo Civil e no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Esses princípios não constituem meras diretrizes programáticas, mas vetores normativos que orientam concretamente a atuação do juízo na condução do processo executivo. A conjugação desses mandamentos impõe ao magistrado o dever de adotar todas as providências necessárias e adequadas à satisfação do crédito exequendo, inclusive mediante determinação de pesquisas em sistemas eletrônicos oficiais, quando requerida pelo exequente e demonstrada a necessidade da medida.

No caso concreto, o agravante já obteve o bloqueio de conta corrente do executado, que resultou no levantamento parcial de R$ 98.536,95

(noventa
e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos)
, valor insuficiente para a satisfação integral do crédito exequendo.

Intimado para indicar novos bens, o exequente demonstrou a frustração das diligências ordinárias e requereu a pesquisa via SREI como medida necessária ao prosseguimento útil da execução.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido com base na mera possibilidade teórica de acesso direto da parte ao sistema imobiliário revela-se incompatível com os deveres do juízo na condução do processo executivo, transferindo ao credor ônus investigativo que pode ser desempenhado com maior amplitude e eficiência pelo próprio Juízo, mediante utilização de ferramenta tecnológica oficial a ele disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DÉBITO SEM NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de diligência formulados em fase de cumprimento de sentença, consistentes na realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas ONR (Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico) e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), bem como na expedição de ofícios a diversos órgãos e instituições, tais como INSS, CETIP, CBLC, CVM, SUSEP e CNSEG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer a possibilidade de envio de ofícios a órgãos públicos e privados com o objetivo de identificar ativos do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o uso de sistemas eletrônicos como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor, pois se trata de instrumentos que visam à celeridade e efetividade da execução.

O SREI, previsto no art. 76 da Lei nº 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento CNJ nº 89/2019, tem como finalidade facilitar o intercâmbio eletrônico de informações entre registros imobiliários, Judiciário e Administração Pública, sendo legítima sua utilização na busca por bens.

O ONR, enquanto instrumento de centralização eletrônica de dados imobiliários, é compatível com os objetivos da fase executiva e contribui para a efetividade da prestação jurisdicional.

Os sistemas CETIP, CBLC, CVM e SUSEP armazenam dados sigilosos e sua consulta exige autorização judicial, sendo admissível sua utilização como medida idônea para localização de ativos.

A expedição de ofício à CNSEG é medida proporcional diante da ausência de bens identificados, viabilizando a apuração da existência de apólices de seguro, títulos de capitalização e fundos de previdência privada.

O pedido de expedição de ofício ao INSS, para apuração de vínculo empregatício com vistas à penhora de salário, deve ser indeferido, uma vez que a verba salarial é impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC, não se configurando nenhuma das exceções legais previstas no § 2º do dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O credor pode requerer, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, a utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial disponibilizados ao Judiciário.

A consulta aos sistemas SREI, ONR, CETIP, CBLC, CVM, SUSEP e à CNSEG é legítima e compatível com os objetivos da fase executiva, desde que haja autorização judicial quando envolver dados sigilosos.

A expedição de ofício ao INSS com a finalidade de penhora de salário deve ser indeferida, por violar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º; Lei nº 13.465/2017, art. 76; Provimento CNJ nº 89/2019, art. 8º, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021,
DJe
de 23/8/2021.

TJMT 1034655-61.2024.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025.

(N.U 1035542-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025).

O argumento das contrarrazões de que o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, não transfere ao Judiciário o ônus de substituir a atuação da parte em diligências administrativas não merece acolhimento.

O princípio da cooperação, tal como construído no sistema processual civil, não se destina a restringir a atuação jurisdicional, mas a
densificá-la
, impondo a todos os sujeitos do processo
,
inclusive ao juízo o dever de contribuir para a obtenção de uma tutela justa, efetiva e tempestiva. Interpretá-lo em sentido contrário, para justificar a inércia do Juízo diante de pedido legítimo de pesquisa patrimonial, configura inversão de sua finalidade normativa.

Esta Terceira Câmara de Direito Privado possui entendimento no sentido de que a pesquisa de bens via SREI é medida legítima, adequada e compatível com os princípios que regem a execução civil. A propósito:

"O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei nº 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens. A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente, por isso, a reforma da decisão é medida que se impõe."
(N.U 1037455-28.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Des.ª
Antônia
Siqueira Gonçalves, julgado em 25/02/2026, publicado no DJE 03/03/2026)

No mesmo sentido, reafirmando a incompatibilidade do indeferimento com os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução, decidiu-se que:

"O indeferimento do pedido com base na possibilidade de o credor
buscar diretamente as informações junto aos cartórios é incompatível com os princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da efetividade da execução. O uso do SREI é
medida
que se alinha à informatização do processo judicial e à necessidade de utilização de ferramentas que possibilitem a satisfação do crédito exequendo de forma ágil e eficaz."
(N.U 1000215-05.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Des.ª
Antônia
Siqueira Gonçalves, julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 25/03/2025)

Idêntica orientação foi adotada ao se assentar que a utilização do sistema pelo juízo da execução constitui medida proporcional e alinhada aos deveres do magistrado na condução do processo executivo.

"A execução deve ser guiada pelos princípios da efetividade, da cooperação e da duração razoável do processo, previstos respectivamente nos
arts
. 797 e 6º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988. O SREI é instrumento tecnológico oficial, regulamentado pelo CNJ (Provimento nº 89/2019) e previsto no art. 76 da Lei nº 13.465/2017. A jurisprudência reconhece a legitimidade do uso do SREI, cabendo ao juízo adotar as providências administrativas necessárias para viabilizar o acesso. A utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis — SREI pelo juízo da execução é um instrumento legítimo, adequado e proporcional para a identificação de bens imóveis penhoráveis."
(N.U 1002777-50.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 18/03/2026)

A determinação de pesquisa via SREI não impõe qualquer ônus desproporcional ao executado, tampouco configura medida constritiva imediata sobre seu patrimônio. Trata-se de providência investigativa e informativa, plenamente compatível com a fase de localização de bens na execução, que se alinha ao modelo de processo executivo efetivo e cooperativo desenhado pelo Código de Processo Civil.

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, a decisão agravada merece reforma.

Em face d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à realização de pesquisa de bens imóveis em nome do executado Valmor
Parisoto
por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis — SREI, possibilitando o regular prosseguimento da execução e a adoção das medidas constritivas cabíveis.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026